Tribunal: TJPA
Processo: 0043452-53.2015.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043452-53.2015.8.14.0104

APELANTE: MARIA GORETH SOUSA MEZZOMO, CLEVERSON ALEX MEZZOMO, COMERCIAL CHEFAO LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL (RECEBIDA POR FUNGIBILIDADE RECURSAL). AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO BNDES. FIADORES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIOS. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE FIDEJUSSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por fiadores contra sentença que, em ação monitória ajuizada por instituição financeira para cobrança de dívida decorrente de contrato de adesão ao Cartão BNDES, rejeitou embargos monitórios e julgou procedente o pedido, constituindo título executivo judicial e condenando os recorrentes, solidariamente, ao pagamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso inominado interposto contra sentença proferida por Vara Cível da Justiça Comum pode ser recebido como apelação à luz do princípio da fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se a retirada dos recorrentes do quadro societário da empresa devedora principal afasta sua responsabilidade como fiadores e enseja o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da fungibilidade recursal admite o recebimento de recurso equivocadamente denominado quando inexistente erro grosseiro, presente dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e interposto dentro do prazo do recurso adequado, em prestígio à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento de mérito.

4.

A equivocada denominação do recurso como “recurso inominado” não impede seu conhecimento como apelação quando a insurgência é dirigida contra sentença proferida por Vara Cível e a peça recursal demonstra inequívoca intenção de impugnar a decisão, sem prejuízo à parte adversa.

5.

Os recorrentes não integram o polo passivo da demanda na condição de sócios da pessoa jurídica, mas na qualidade de fiadores do contrato firmado com a instituição financeira, assumindo obrigação pessoal e autônoma de garantia.

6.

As regras previstas nos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil disciplinam a responsabilidade do sócio retirante pelas obrigações sociais e não se aplicam à obrigação decorrente de garantia fidejussória assumida pelo fiador.

7.

A retirada do fiador do quadro societário da empresa devedora principal não implica exoneração automática da fiança, sendo necessária a formalização de pedido de exoneração perante o credor, nos termos da disciplina legal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Inexistindo prova de comunicação ou pedido de exoneração da garantia, permanece íntegra a responsabilidade dos fiadores pelo cumprimento da obrigação garantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.009; CC, arts. 818, 1.003, parágrafo único, e 1.032.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.432.777/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.960.375/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimo
s Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por CLEVERSON ALEX MEZZOMO e MARIA GORETH SOUSA MEZZOMO, em face de sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, que julgou procedente o pedido inicial, rejeitando os embargos monitórios opostos pelos recorrentes, e os condenando, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 172.232,41 (cento e setenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos).

Narra a petição inicial que, em 20.09.2011, os requeridos firmaram contrato na qualidade de fiadores de um empréstimo, denominado Termo de Adesão ao Regulamento do cartão BNDS – CARTÃO DE CRÉDITO BNDES, registrado sob o n° 67432633, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Sob a alegação de não cumprimento débito, o autor requereu a expedição de mandado citatório e monitório para que os requeridos efetuem o pagamento no valor $ 172.242,31 (cento e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos) com juros e correção monetária.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial,

constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor contra o requerido, no valor de R$ 172.232,41(cento e setenta e dois mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), valor sobre o qual incide juros, correção monetária e multa nos termos descriminados acima, e o faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno os requeridos, em regime de solidariamente, em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspendo sua exigibilidade ante os benefícios da justiça gratuita que ora o defiro.

Em suas razões recursais (ID 22588314), os recorrentes alegam, em síntese que são partes ilegítimas, por já terem se retirado da sociedade empresarial em 12/06/2012. Nesse sentido, alegam haver omissão da sentença quanto à análise do limite temporal de responsabilidade do ex-sócio.

Por fim, requerem o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam dos recorrentes, com sua consequente exclusão da lide; bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 43, segunda parte, da Lei 9.099/95 e a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas intempestivamente.

O Ministério Público manifestou-se nos autos pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para que o recurso inominado seja recebido como recurso de apelação e, no mérito, opinou pelo desprovimento.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Belém, 16 de março de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Da admissibilidade. Da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

De início, verifica-se que
os recorrentes interpuseram Recurso Inominado, quando o recurso cabível contra sentença proferida por Vara Cível da Justiça Comum seria a Apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil
.

Sobre o assunto,
o sistema processual brasileiro admite, em determinadas circunstâncias, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, instituto que visa prestigiar os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional.

No caso concreto, a simples equivocada denominação da peça recursal não tem o condão, por si só, de inviabilizar o exame do inconformismo, quando o conteúdo da insurgência revela inequívoca intenção de impugnar a sentença proferida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
é firme no sentido de que o equívoco na nomenclatura do recurso não impede seu conhecimento quando presentes os requisitos da apelação e inexistente prejuízo à parte adversa, prestigiando-se a instrumentalidade das formas.

No caso em análise, verifica-se que: a peça recursal foi interposta dentro do prazo da apelação; o conteúdo do recurso demonstra claramente impugnação à sentença; não houve qualquer prejuízo ao recorrido.

Assim, ainda que equivocadamente nominado como Recurso Inominado, o inconformismo apresentado deve ser recebido como Apelação, por força do princípio da fungibilidade recursal, privilegiando-se a análise do mérito recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Do mérito

Superada a questão preliminar, a matéria devolvida a este órgão julgador consiste em verificar: (i) se deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos recorrentes, sob o argumento de que se retiraram da sociedade empresária anteriormente ao ajuizamento da ação; (ii) se seria aplicável o limite temporal de responsabilidade previsto nos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, afastando eventual responsabilização dos recorrentes; (iii) se a sentença merece reforma para determinar a exclusão dos recorrentes do polo passivo da demanda.

Conforme consignado na sentença recorrida, os recorrentes não figuram no polo passivo da demanda em razão de sua condição de sócios da pessoa jurídica, mas sim na qualidade de fiadores, nos termos do instrumento contratual constante dos autos.

Tal circunstância foi expressamente reconhecida pelo juízo de origem ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, consignando que a responsabilidade dos recorrentes decorre da garantia fidejussória assumida no contrato firmado com a instituição financeira.

Desse modo, a tese recursal fundada na limitação temporal da responsabilidade do sócio retirante, prevista nos arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil, não se mostra aplicável ao caso concreto.

Com efeito, tais normas disciplinam exclusivamente a responsabilidade do sócio retirante pelas obrigações sociais, situação distinta daquela verificada nos autos.

No presente caso, os recorrentes assumiram responsabilidade autônoma e pessoal na condição de fiadores, garantia que possui natureza jurídica própria e não se confunde com a responsabilidade societária. A fiança constitui garantia pessoal pela qual o fiador se obriga a satisfazer a obrigação caso o devedor principal não o faça, conforme dispõe o art. 818 do Código Civil.

Portanto, a eventual retirada dos recorrentes do quadro societário da empresa não tem o condão de extinguir automaticamente a garantia fidejussória anteriormente prestada, sobretudo quando não demonstrada qualquer exoneração formal da fiança.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE FIANÇA EM RENOVAÇÃO DE CONTRATO AUTOMÁTICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. FIANÇA PRESTADA POR EX-SÓCIO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CREDOR. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte,"A mera retirada do sócio-fiador do quadro societário da empresa não implica a exoneração automática da fiança prestada, sendo necessária a notificação do credor nos termos do art.
835
do
CC/2002
, que não ocorreu na hipótese"(
AgRg no AREsp 721.642/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe de 22/03/2018). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas a e c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.432.777/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DESONERAÇÃO DA FIANÇA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ.
ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias, circunstâncias, conforme assentado pela Corte local, não ocorrente na hipótese dos autos. Incidência, no ponto, do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Há de se reconhecer, por conseguinte, que a pretensão inserta no recurso especial (consistente no preenchimento dos requisitos para a exoneração da fiança, em contrariedade ao que concluiu o Tribunal de origem com esteio nos elementos fático-probatórios e na interpretação das cláusulas contratuais) encontra óbices nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3.
Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.960.375/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Na hipótese dos autos, não foi trazida qualquer informação acerca da existência de pedido de exoneração da garantia, de forma que não procede a alegação de ilegitimidade passiva fundada na retirada dos recorrentes do quadro societário.

No mesmo sentido entendeu a Douta Procuradoria do Ministério Público:

Compulsando os autos do processo, verificou-se que Cleverson Alex Mezzomo e Maria Goreeth Sousa Mezzomo figuram no polo passivo da demanda não como sócios da empresa Comercial Chefão Ltda, mas, sim, como seus fiadores no contrato de Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES6 , razão pela qual a saída dos Apelantes do quadro societário não lhes exonera da obrigação avençada com a Instituição Financeira. No mesmo sentido é o consolidado entendimento da Corte Superior em idênticos casos. Vejamos:

(...)

Assim, por não ter os Apelantes comprovado que requereram junto a Instituição Financeira sua exoneração da fiança, este Procurador de Justiça não assiste razão ao apelo.

Diante do contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia, concluindo pela legitimidade passiva dos recorrentes em razão da garantia fidejussória assumida.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Desse modo, os fundamentos apresentados no recurso não são suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

3. Dispositivo

Ante ao exposto,
CONHEÇO do recurso, recebendo-o como APELAÇÃO CÍVEL por força do princípio da fungibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO . CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA . 1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" ( REsp n . 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022). 3 . Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável . 4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1982755 RJ 2022/0025625-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Belém, 14/04/2026